Tribunal: STJ
Processo: 0001190-14.2018.8.12.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110565 - MS(2025/0439429-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M F DA C
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior que, com
fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante afirma ter enfrentado, no agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à incidência da
sustentando que o pedido veiculado em recurso especial diz respeito à
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
3. Requer reconsideração da decisão ou julgamento colegiado, com o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que, com base na Súmula
não conheceu do agravo em
182/STJ,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a incidência das
Súmulas 282 e 356, ambas do STF, por ausência de prequestionamento da matéria de que trata o
-A do CP.
art. 215
6. No agravo regimental, o agravante concentrou a argumentação na tentativa de afastar o óbice
da
alegando inexistência de necessidade de revolvimento fático-probatório, sem
Súmula 7/STJ,
demonstrar de forma concreta como teria impugnado a ausência de prequestionamento utilizada
pela Corte de origem para deixar de admitir o recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica da decisão agravada configura descumprimento do
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
§ 1o, do CPC, circunstância que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54914959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e66da0c-d5c5-4f4d-8126-e7ea632a3ef1

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356, ambas do STF; STJ, Súmula 182;
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.262.326/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e66da0c-d5c5-4f4d-8126-e7ea632a3ef1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110565 - MS(2025/0439429-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M F DA C
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior que, com
fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante afirma ter enfrentado, no agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à incidência da
sustentando que o pedido veiculado em recurso especial diz respeito à
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
3. Requer reconsideração da decisão ou julgamento colegiado, com o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que, com base na Súmula
não conheceu do agravo em
182/STJ,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a incidência das
Súmulas 282 e 356, ambas do STF, por ausência de prequestionamento da matéria de que trata o
-A do CP.
art. 215
Documento eletrônico VDA54915013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Código de Controle do Documento: 875fe1db-14ba-4ee8-b9f7-9df9f564e15b

6. No agravo regimental, o agravante concentrou a argumentação na tentativa de afastar o óbice
da
alegando inexistência de necessidade de revolvimento fático-probatório, sem
Súmula 7/STJ,
demonstrar de forma concreta como teria impugnado a ausência de prequestionamento utilizada
pela Corte de origem para deixar de admitir o recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica da decisão agravada configura descumprimento do
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
§ 1o, do CPC, circunstância que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356, ambas do STF; STJ, Súmula 182;
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.262.326/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão da
M F DA C
Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
não conheceu do agravo
Súmula 182/STJ,
em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ, fls. 473 - 474).
Em suas razões, o agravante sustenta que, nas razões do agravo em recurso especial,
houve enfrentamento pormenorizado dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, notadamente quanto à alegada incidência da
e das
Súmula 7/STJ
Súmulas 282 e 356, ambas do STF.
No mais, reitera a tese de inaplicabilidade da
com o argumento de
Súmula 7/STJ,
que não pretende o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração da
prova e a correta qualificação jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
Sustenta que o acórdão do Tribunal de origem teria mantido a condenação com base em
conjunto probatório frágil e insuficiente, incorrendo em violação à lei federal, especialmente no
que se refere à necessária certeza para condenação e à correta individualização da pena.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
Documento eletrônico VDA54915013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Código de Controle do Documento: 875fe1db-14ba-4ee8-b9f7-9df9f564e15b

.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada – Súmulas 282 e 356, ambas do STF,
por ausência de prequestionamento da matéria de que trata o
-A do CP – aplicando o
art. 215
óbice da

Súmula 182/STJ.
Neste recurso, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 473 - 474 (e-STJ), explicitando de que forma o agravo em recurso especial teria efetivamente
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e, portanto, mereceria ser
conhecido, o que não foi feito.
No agravo em recurso especial, o agravante concentrou sua argumentação na
tentativa de afastar o óbice da
defendendo a inexistência de necessidade de
Súmula 7/STJ,
revolvimento fático-probatório, mas deixou de enfrentar adequadamente o fundamento
autônomo que embasou a decisão de inadmissibilidade, qual seja, a ausência de
prequestionamento.
A aplicação da
pelo Ministro Presidente desta Corte decorreu
Súmula 182/STJ
justamente da ausência de impugnação específica desse ponto essencial, e não da discussão
acerca da
Assim, ao direcionar suas razões apenas ao afastamento do reexame de
Súmula 7/STJ.
provas, sem demonstrar de forma concreta como teria suprido a deficiência de cotejo analítico
reconhecida na decisão agravada, o recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade
recursal, nos termos do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo
art. 1.021,
regimental. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54915013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Código de Controle do Documento: 875fe1db-14ba-4ee8-b9f7-9df9f564e15b

3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n.
autorizou
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
14.365/2022,
a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do
recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo
semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
.
10/5/2023)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Código de Controle do Documento: 875fe1db-14ba-4ee8-b9f7-9df9f564e15b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0439429-3
AREsp 3.110.565 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011901420188120048 0001190142018812004850001 11901420188120048
1190142018812004850001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M F DA C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
ADVOGADA
: MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M F DA C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
ADVOGADA
: MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548518801:083407@
2025/0439429-3 - AREsp 3110565 Petição : 2026/0003196-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:58:57
Código de Controle do Documento: 9F711500-E4BB-410A-906C-2A5A5000DAC4